Tribunal: TJDFT
Processo: 0736385-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736385-67.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Maria das Graças Rua Dorival Moreira Lucindo Embargados: Vasconcelos Advogados Associados José Adirson de Vasconcelos Júnior D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria das Graças Rua em conjunto com Dorival Moreira Lucindo (Id. 29040548) contra o acórdão (Id. 28825492) que deu provimento à apelação manejada pelos ora embargantes e negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargados. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator